Tribunal: TJDFT
Processo: 0752299-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752299-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA IMPETRANTE: HELIO ALMEIDA DE SANTANA, JULYENE DE ASEVEDO RAMOS, LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA, preso e posteriormente denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso em 21/12/2019, pronunciado em 17/09/2020 e a defesa interpôs recurso em sentido estrito, estando o julgamento do recurso previsto para 18/02/2021. Dizem que a prisão é ilegal, seja por excesso de prazo, uma vez que, na data acima, o paciente estará preso há mais de um ano, ou porque, se condenado, o paciente não cumprirá pena em regime fechado, sendo desproporcional a manutenção de sua prisão. Alegam que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, a fundamentação da decisão é precária, baseada na gravidade abstrata do crime, e o facão era o único meio para o paciente se defender da vítima. Assim, requerem o deferimento da liminar, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22148825). A inicial veio acompanhada de documentos. Por despacho, concedi prazo para a juntada das decisões impugnadas, tendo sido juntadas a decisão de indeferimento da liminar e a de pronúncia. É o Relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual se mostra desproporcional e há excesso de prazo. Inicialmente, impende salientar que foi impetrada anterior habeas corpus em favor do paciente, de Relatoria do e. Desembargador Sebastião Coelho (HC no 0717112-71.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, as condições pessoais favoráveis do paciente e a revogação da prisão em razão da pandemia, bem como excesso de prazo, cuja ordem foi denegada. Confira-se a ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19. 1. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade. 3. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito. 4. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, não se faz necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo viável a manutenção da prisão preventiva. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1268628, 07171127120208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no PJe: 1/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que a situação fática não se modificou, atenho-me à apreciação do presente habeas corpus à alegação de excesso de prazo posterior. No acórdão acima, o e. Desembargador Relator do habeas corpus anterior, Sebastião Coelho, concluiu pela inexistência do excesso de prazo nos seguintes termos: (...) “Ademais, como bem salientado na decisão proferida pelo Juízo da origem, o paciente não se encontra no grupo de risco e não há notícias nos autos de que seja ele portador de alguma doença crônica que lhe deixe, dentro do Sistema Prisional, mais vulnerável à contaminação. Como se nota, o alegado excesso de prazo não configura constrangimento ilegal, pois não decorre da demora injustificada na tramitação do feito, uma vez que o processo está sendo conduzindo de forma devida. Portanto, entendo ser razoável a flexibilização dos prazos processuais no caso sob exame” (...). Registre-se que o excesso de prazo se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Entende-se que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Saliente-se que, consoante analisado anteriormente, o processo está tendo andamento normal, sendo que o réu foi pronunciado na tipificação acima em 17/09/2020, ocasião em que foi mantida sua prisão cautelar: “O réu respondeu a processo preso. Não houve mudança na situação fática que ensejou a cautela prisional, de modo que permanece a necessidade de acautelar a ordem pública. Os envolvidos são conhecidos uns dos outros, de modo que eventual soltura poderia fomentar a perpetração de novos crimes. Ademais, o fato é grave, inclusive com repercussões na vida da vítima. Desta forma é o caso de manter a constrição cautelar como meio de salvaguardar a ordem pública vigente. Assim, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO (...)”. Após, o paciente interpôs recurso em sentido estrito, cujo julgamento está pautado para 18/02/2021. Embora o paciente esteja segregado por maior prazo do que o acima previsto, não há que se cogitar de excesso de prazo, não havendo desídia do juízo, devendo-se considerar que foi interposto recurso e está por vir o recesso judicial. Considere-se, ademais, que o réu já foi pronunciado, o que enseja a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020 15:26:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator